Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001028-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA ACACIO - CPF: 013.967.031-95 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II - CNPJ: 43.104.450/0001-37 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –

PRIMEIRA NOTIFICAÇÕ ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DOS ARs EM 03 (OPORTUNIDADES) COM MOTIVO “AUSENTE”
- SEGUNDA NOTIFICAÇAO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TERCEIRA NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM MOTIVO “MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
–
– ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação
ficta
, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato por diversas vezes, sendo infrutíferas as notificações em razão das A. Rs. terem retornado com o motivo “ausente”, “endereço insuficiente” e “mudou-se” e, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

A instituição financeira agravada demonstrou ter procedido com o envio de várias notificações ao endereço constante do contrato, as quais, contudo, foram devolvidas por motivos “ausente”, “endereço insuficiente” e “mudou-se”, havendo evidências de que esgotou-se todos os meios de localização do devedor, autorizando o protesto do título por edital, para fins de comprovação da mora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001028-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA ACACIO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO DA SILVA ACACIO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no

1037999-92.2022.8.11.0041 proposta
pelo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA
in
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Sustenta a agravante a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação,e a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de notificação da parte Ré

Alega que os avisos de recebimento

nãoforam capaz de constituir o agravante em mora, posto que as 3 (três) tentativas

foram devolvidos ao remetente contendo as seguintes informações:
– “AUSENTE” –“ENDEREÇO INSUFICIENTE” - MUDOU-SE.

Afirma que o agravado tentou ludibriar o juízo de piso apresentando notificação com endereço diverso do contrato, sendo forçoso reconhecer que não houve a regular constituição em mora.

Ademais, afirma que
o
Requerente não se preocupou em cumprir os requisitos para a validade desse tipo de ação e simplesmente procurou o Cartório da cidade para realizar a intimação por edital, não buscando exaurir todas as formas de localização da parte ré, de modo que

a agravada postulou pela apreensão do bem, sem, contudo ter observado os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a comprovação da mora, com a notificação valida.

Alega estar presente a URGÊNCIA dado a risco de prejuízo de difícil reparação, pelo cumprimento da busca e apreensão,ficando desapossado do seu bem, enquanto que à parte agravada nenhum prejuízo advirá da suspensão dos efeitos da decisão, pois permanece com todas as garantias do contrato.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o
fumus bonis iuris
na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o
periculum in mora
se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo.

Requer
a concessão do efeito ativo, a fim de revogar a decisão recorrida, determinando a restituição do bem no prazo de 48 horas e/ou alternativamente, caso tenha o veículo sido vendido, seja determinado o ressarcimento dos valores corrigido sde acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais).

A tutela recursal restou indeferida, porém foi concedida a Justiça Gratuita ao Agravante (id no 156102195).

O agravado apresentou contrarrazões (id no 158777682) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que as partes firmaram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (id no 96972299) por meio do qual a Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. concedeu ao réu/agravante

um financiamento no valor de R$ 24.799,58 (vinte e quatro mil e setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 824,36 (oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), para aquisição do veículo marca CHEVROLET, modelo ASTRA ADVANTAGE 2.0 8V 140CV FLEXPOWER 4PT ETA./GAS. BASICO, cor PRATA, ano 2011/2011.

Alegando que o agravante deixou de efetuar o pagamento do contrato a partir da 2a parcela, vencida em 21/03/2022, ficando, portanto, em atraso no pagamento das parcelas vencidas desde então, ingressou com a ação de busca e apreensão no

1037999-92.2022.8.11.0041
com pedido de deferimento da liminar e trazendo

o valor integral da dívida pendente do contrato de R$ 36.531,91 (trinta e seis mil e quinhentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), para fins de purgação da mora.

Concluso ao juiz do feito foi deferida a medida liminar de busca e apreensão, conforme id no 1015642, sendo que dessa decisão recorre a parte agravante alegando que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação,e a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de notificação da parte Ré, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de revogar a decisão recorrida, determinando a restituição do bem no prazo de 48 horas e/ou alternativamente, caso tenha o veículo sido vendido, seja determinado o ressarcimento dos valores corrigido sde acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais).

Pois bem.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o.

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n°. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” –
DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

E em se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia,
mister
que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, sobretudo quando o endereço do devedor restou informado a instituição financeira.

A Lei n. 9.492/97 regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e prevê no art. 15 que
“
a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
.

Ademais, o STJ também já se manifestou que para ser válida a notificação por edital deve a instituição financeira esgotar todas as possibilidades de localização do devedor.

Vejamos:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULAS 07 e 83/STJ.

1.
Esta Corte admite a comprovação da mora do devedor pelo protesto do título por edital, nos casos em que inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato,
desde que aplicados esforços razoáveis para sua localização.

2. Elidir as conclusões do aresto impugnado, no sentido de que "não restou comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor", demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede especial a teor da súmula 07/STJ.3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(STJ -RECURSO ESPECIAL No 1.353.042 - RS (2011/0310515-2 – REL.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO)

E ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.
”
(TJMT – Apelação Cível n. 1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).

Resumindo, segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E se o devedor não for localizado, é necessário esgotar os meios de encontrá-lo, e só então, se frustradas todas as tentativas, protestar o título com a intimação por edital.

No caso vertente, consoante faz prova as notificações

trazidas no id no 96972300 – pág 1 a 3 e no id no no 96972300 – pág 4 a 6,

ambas as notificações foram

expedidas para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio agravado, qual seja,
RUA 6, SN - C5 Q11 LT JD OLIV - PQ ATALAIA - CUIABA/MT - CEP: 78094674
(id no

96972299), de modo que foram devolvidas por motivo “ausente” e “endereço insuficiente”, respectivamente. Nota-se que o agravado procedeu ao envio de 3 notificações ao agravante, quais sejam:

A primeira notificação enviada para o endereço do contrato em

6 de maio de 2022 (id no 96972300 – pág 1 a 3) e em 3 (três oportunidades, o AR foi devolvido pelo Correio por motivo “ausente”.

A segunda notificação também enviada para o endereço do contrato em 23 de maio de 2022 (id no

96972300 – pág4 a 6), porém o AR foi devolvido pelo Correio por motivo “endereço insuficiente”

A terceira notificação, apesar de enviada para endereço diverso do contrato, em 21 de junho

de 2022 (id no no 96972300 – pág7 a 9), o AR foi devolvido pelo Correio por motivo “mudou-se.”

Por esses motivos o agravado providenciou
o protesto do título com citação editalícia
em 15/09/2022 (Id.

96972300 pág 10 - autos de origem),
restando evidente o esgotamento dos meios de localização do devedor.

Precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “entrega interna não autorizada” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.”
(RAC 1004240-33.2019.8.11.0045, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (sem destaques no original).

Tem-se que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA
- DECISÃO SINGULAR MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A
respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se ”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária
. É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido. Preenchido os requisitos constantes no art. 3o do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.”
(TJ-MT 10264568920208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Assim, entendo que não tendo o Agravante sido diligente nesse sentido, não pode o credor ser punido com tal negligência, pelo que deve ser considerada válida o protesto por edital realizado pela instituição financeira. (id

no 96972300 pág 10), posto que esgotado as tentativas de localização do recorrente pela instituição financeira.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, porém mantenho a concessão de justiça gratuita deferida ao agravante no id no 156102195.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023